Tribunal: TJES
Processo: 5001146-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTO THIAGO
RECORRIDO: FABRICIO VENTURA MURGIA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001146-76.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
NILTO THIAGO.

RECORRIDO:
FABRICIO VENTURA MURGIA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por NILTO THIAGO

em face de FABRICIO VENTURA MURGIA - ME
.

Em síntese, a parte autora alega que em 15/12/2020, comprou na empresa demandada um veículo TOYOTA ETIOS XLS SEDAN, sendo que, como forma de parte do pagamento, deu de entrada o veículo CHEVROLET CLASSIC. Sustenta que ficou ajustado que a parte ré pagaria as infrações de trânsito cometidas pelo autor e em 30 dias transferiria a propriedade do veículo entregue como parte do pagamento. Argumenta que decorrido mais de um ano da transação, não foi realizado o pagamento das multas, bem como não foi realizada a transferência de titularidade do veículo. Aduz que o veículo foi revendido para terceiros e continua constando seu nome como proprietário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4553098, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que é motorista de aplicativo e não pode ser penalizado por infrações cometidas por terceiros. Alega que o recorrido sequer confeccionou o contrato de compra e venda, bem como não efetuou a transferência da titularidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia sobre a averiguação da responsabilidade para efetuar a transferência de titularidade e ao pagamento de multas relativas a veículo automotor após sua alienação, bem como sobre a possível compensação por danos morais decorrente do fato.

Nos moldes do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente.

Assim sendo, ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.

Embora o recorrente afirme veementemente que não houve a transferência de titularidade do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA LLG4A82, o recorrido juntou aos autos comprovante de que, desde 09/03/2021, foi realizada a transferência para o novo proprietário FERNANDO FARIAS (ID 4553090 – pag. 5).

Outrossim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que após a revenda do veículo foram cometidas duas infrações pelo novo proprietário e as multas foram expedidas em seu nome, porquanto restou comprovado nos autos que o recorrido fez a indicação de condutor perante o DETRAN/ES, sendo que os recursos interpostos foram deferidos, conforme documento juntado pelo próprio recorrente no ID 4552719.

Por sua vez, no que tange as multas que o recorrido teria se comprometido a quitar em nome do recorrente, observa-se que o autor não trouxe aos autos qualquer documento que amparasse seu pleito. Ora, não juntou o prontuário de sua CNH ou qualquer outro documento que comprovasse as multas e o acordo realizado entre as partes.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

No presente caso, embora o recorrente afirme que entregou ao recorrido a quantia de R$ 900,00 para quitação das multas que estavam em aberto, não juntou nos autos qualquer documento que comprovasse o alegado, o que era seu ônus processual, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Ademais, não há de se falar em litigância de má-fé, porquanto é preciso estar caracterizada a culpa grave ou o dolo da parte, não podendo ser presumida a atitude maliciosa. Além disso, devem-se demonstrar os prejuízos decorrentes do comportamento da parte adversa, na forma dos artigos 80 e 81 do CPC.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação por danos morais, de igual forma a sentença não merece reparo, na medida em que a parte autora não logrou provar que a situação lhe tenha provocado dor, sofrimento, abalo psicológico, vexame, tristeza que fuja à normalidade.

Dessarte, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)